Tribunal: STF
Processo: ARE 1374629
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face acórdão da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, na qual reconhecida a decadência do direito de revisão de benefício previdenciário. (eDOC 79) 



    No recurso extraordinário (eDOC 82), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXVI, e 6º do texto constitucional.



    Nas razões recursais, defende-se, em síntese, que há direito adquirido à concessão do melhor benefício, não sendo aplicável, portanto, o prazo decadencial.



    Os autos foram encaminhados ao Tribunal de origem para aplicação dos temas 313 e 1023 da repercussão geral (eDOC 89/124), entretanto a parte recorrente peticionou informando que a controvérsia dos autos seria diversa da discussão objeto dos recursos paradigmas da repercussão geral. O Tribunal de origem encaminhou os autos novamente a esta Corte.



    A Presidência desta Corte, por esse motivo, tornou sem efeito o despacho de devolução dos autos e determinou a distribuição do feito (eDOC 131). Os autos, então, vieram-me conclusos. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Esta Corte, no julgamento do ARE-RG 1.172.622, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15.4.2019, tema 1.023 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal.” 



     O acórdão do referido julgamento foi assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal”.



    No caso, observa-se que o Tribunal de origem, com fundamento no art. 103 da Lei 8.213/1991, reconheceu a incidência do prazo decadencial de 10 (dez) anos para ação de revisão de benefício previdenciário.



    Verifica-se, dessa forma, que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. ARTIGO 103 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.266.346 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.09.2020; grifei)



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.080.380 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.02.2018; grifei)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



     



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente